Tribunal: TCU
Processo: 019.701/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação parcial das despesas realizadas à conta de convênio, que tinha por objeto a construção de calçada, meio-fio e sarjeta em vias pavimentadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa, em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação parcial das despesas realizadas à conta do convênio 441/DPCN/2014 (Siconv 801880), que tinha por objeto a construção de calçada, meio-fio e sarjeta em vias pavimentadas no município de Manacapuru/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Jaziel Nunes de Alencar, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Construções e Transportes Cassiano Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Jaziel Nunes de Alencar, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, solidariamente com a empresa Construções e Transportes Cassiano Ltda., ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 204.192,69 18/1/2016 222.921,03 15/2/2016 9.4. aplicar ao Sr. Jaziel Nunes de Alencar e à empresa Construções e Transportes Cassiano Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.